Tribunal: STF
Processo: AI 578818
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-02
Data de publicação: 2007-03-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. RAZÕES DA APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS
   DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I -
   Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento
   por reconhecer a existência de ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
III - Agravo regimental improvido.